Tribunal: TJPA
Processo: 0004509-82.2017.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004509-82.2017.8.14.0043

APELANTE: ANTONIO RAMSES MIRANDA DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS
157, §2º, I, II, DO CP C/C ART. 244 -B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE PARCIAL – AFASTAMENTO DOS MODULADORES INIDONEOS. PENA BASE AFERIDA ACIMA DO MINIMO - REMANESCE VETOR IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. PENA BASE READEQUADA DE 07 ANOS DE RECLUSÃO PARA 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO. CRITERIO DE 1/6 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – UNÂNIME.

I –
Como se pode observar pelas provas orais e materiais colhidas no acervo processual, restou incontroverso a subsunção da conduta do apelante aos delitos capitulados no

157, §2º, I, II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal;

II –
Na decisão hostilizada o juízo singular ao tecer a dosimetria aferiu a pena base em 07 anos de reclusão e 70 dias multa, para isso considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, circunstâncias, consequências. Todavia, os moduladores das circunstâncias e das consequências do crime, devem ser afastados por inidoneidade na fundamentação, remanescendo, tão somente, o modulador da culpabilidade. Dessa forma, com a pena base mensurada em 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias multa, na segunda fase da dosimetria não se verificou circunstâncias atenuante ou agravante. Na terceira fase, não se observou causa de diminuição de pena, tão somente a causa de aumento (art. 157, § 2º I do CP), que incrementou a reprimenda em 1/3, passando a pena para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias multa. Por fim, deve-se acrescer mais 1/6 na pena provisória em face da concorrência do art. 70 do CP, passando a figurar em 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto e pagamento de 18 dias multa. Nesses termos, necessário o acolhimento da tese defensiva em parte, readequando a dosimetria em face da fundamentação equivocada do juízo singular, mantendo os demais termos do
decisum
hostilizado;

III -
Ante o exposto, de rigor conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento, readequando a pena mensurado, e mantendo a condenação em 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 18 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I, II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal, nos termos da fundamentação.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANTONIO RAMSES MIRANDA DOS REIS, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de 11 anos e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 116 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I, II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal. Interpôs o presente apelo (
ID 10239747),
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Portel/PA.

A Defesa em suas razões asseverou pela readequação da pena para o patamar mínimo, em face da inidoneidade na fundação dos moduladores judiciais e alteração do regime inicial e cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID 11091269).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 11289678).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por ANTONIO RAMSES MIRANDA DOS REIS,
inconformado com a r. sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Portel/PA.

Consta na denúncia que no dia 03/03/2017, o denunciado, juntamente do adolescente J.D.C.M., e o nacional conhecido por "JOSÉ', mediante grave ameaça e uso de armas de fogo e branca, subtraíram da vítima Eliel Guilherme Santana um aparelho celular e um notebook

Na espécie o apelante foi processado e ao final condenado às penas de
11 anos e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 116 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I, II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal. Inconformado, interpôs o presente apelo (
ID 10239747),
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA

In casu
, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, não sendo objeto de irresignação defensiva, tratando-se, portanto, de matéria incontroversa. Todavia, no tocante a dosimetria adotada, necessário fazer algumas adequações.

Na decisão hostilizada o juízo singular ao tecer a dosimetria aferiu a pena base em 07 anos de reclusão e 70 dias multa, para isso considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, circunstâncias, consequências. Todavia, os moduladores das
circunstâncias e das consequências do crime, devem
ser afastados por inidoneidade na fundamentação
, remanescendo, tão somente, o modulador da culpabilidade.

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.
Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.

Na espécie, necessário readequar a pena base aferida em 07 anos e 70 dias multa, para 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias multa, em face do modulador da culpabilidade
, observando o critério de 1/6, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1799289 DF 2020/0298098-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021).

Dessa forma, com a pena base mensurada em 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias multa, na segunda fase da dosimetria não se verificou circunstâncias atenuante ou agravante. Na terceira fase, não se observou causa de diminuição de pena, tão somente a causa de aumento (art. 157, § 2º I do CP), que incrementou a reprimenda em 1/3, passando a pena para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias multa. Por fim, deve-se acrescer mais 1/6 na pena provisória em face da concorrência do art. 70 do CP, passando a figurar em 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto e pagamento de 18 dias multa. Nesses termos, necessário o acolhimento da tese defensiva em parte, readequando a dosimetria em face da fundamentação equivocada do juízo singular, mantendo os demais termos do
decisum
hostilizado.

Ante o exposto,
data vênia
o parecer ministerial, de rigor conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento, readequando a pena mensurado, e mantendo a condenação de
ANTONIO RAMSES MIRANDA DOS REIS, às penas de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 18 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I, II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023